Tribunal: TJDFT
Processo: 0734580-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH E APREENSÃO DE PASSAPORTE. EXCEPCIONALIDADE. NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLAUDIO ANTONIO COELHO e MARIA APPARECIDA GAUDENSI COELHO, parte autora, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em face de MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA, FRANCISCO RONI DA ROSA, VERTICAL CONSTRUCAO E INCORPORACAO LTDA, indeferiu o pedido de suspensão do passaporte dos devedores. Requerem, assim, o provimento do agravo para deferir a antecipação de tutela para determinar a suspensão do passaporte e da CNH dos executados MARCUS EMMANOEL CHAVES VIEIRA e FRANCISCO RONI DA ROSA, uma vez demonstrado a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, o que pretende ver confirmado no mérito.
2. O juízo indeferiu o pleito sob o fundamento de que as medidas requeridas não se relacionam com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas representa tão somente medida punitiva.
3. O uso de medidas coercitivas para o pagamento da dívida consideradas como mais extremas está previsto no inciso IV, do art. 139, do Código de Processo Civil. No entanto, trata-se de situação excepcionalíssima e que demanda extrema cautela, eis que interfere diretamente nos direitos individuais da parte, de modo que sua aplicação deve ser coligada aos princípios da excepcionalidade, proporcionalidade, razoabilidade e eficiência.
4. As medidas pretendidas pela parte agravante não têm o condão de atingir o fim pretendido, pois não conduziriam, necessariamente, ao pagamento da dívida perseguida, revelando um caráter mais punitivo do que meio de coerção para o adimplemento da obrigação, o que viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade elencados no art. 8o, do Código de Processo Civil. Não é possível vislumbrar, nesta específica hipótese dos autos, como a suspensão da CNH e a apreensão dos passaportes dos executados possam se revelar como medidas eficazes a constrangê-los a adimplir o débito, não encontrando respaldo, portanto, nos princípios da efetividade e utilidade da prestação jurisdicional.
5. Considerando haver sido verificado inexistir situação excepcional que autorize a aplicação de medidas executivas atípicas para o pagamento do débito, não merece ser modificada a decisão agravada.
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.